Tribunal: TJSP
Processo: 1007456-92.2017.8.26.0032
Classe: Agravo Interno Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento aos recursos de apelação - Inconformismo - Desacolhimento - Inexistência de ofensa ao princípio da colegialidade - Art. 168, § 3o, do RITJSP que confere ao relator a prerrogativa de negar seguimento a recurso manifestamente improcedente - Interposição de agravo interno ou de agravo regimental que afasta, ademais, a

Ementa:

AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento aos recursos de apelação - Inconformismo - Desacolhimento - Inexistência de ofensa ao princípio da colegialidade - Art. 168, § 3o, do RITJSP que confere ao relator a prerrogativa de negar seguimento a recurso manifestamente improcedente - Interposição de agravo interno ou de agravo regimental que afasta, ademais, a alegada violação ao referido princípio - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Sentença apelada que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária - Hipótese do art. 1.242, parágrafo único, do Código Civil não configurada, tendo em vista que o imóvel foi incontroversamente utilizado para locação, o autor não estabeleceu moradia nem realizou investimentos de interesse social e econômico - Alienação do imóvel ao autor que foi efetivada em 17/5/2013 e a presente ação foi ajuizada em 10/4/2017, ou seja, antes do decurso do prazo de prescrição aquisitiva - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 1007456-92.2017.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é
agravante
GLAUCIA
APARECIDA
BARBOSA,
são
agravados
MARCELO NEVES, LEILA TEIXEIRA FRANGO MANO, MARILDE
ANTUNES NAIA, RACHEL BARBOSA BENEDICTO, WANDERLEY
DOS ANJOS BARBOZA, MARIA DE LOURDES GOMES, VITOR JOSE
MIRANDA GOMES, INÊS APARECIDA GOMES, GIOVANNA
MIRANDA
GOMES,
CELSO
BARBOSA
BENEDITO,
SELMA
BARBOSA BENEDITO (INVENTARIANTE), CINIRA BARBOSA DE
OLIVEIRA (ESPÓLIO) e ANTONIO FRANCISCO GOMES.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007456-92.2017.8.26.0032/50000 - D
2
Voto n. 32533
Agravo Interno n. 1007456-92.2017.8.26.0032/50000
Agravante : Glaucia Aparecida Barbosa
Agravado
: Antonio Francisco Gomes e outros
Comarca
: Araçatuba
AGRAVO INTERNO - Interposição contra
decisão do relator que negou seguimento aos
recursos
de
apelação
-
Inconformismo
-
Desacolhimento - Inexistência de ofensa ao
princípio da colegialidade - Art. 168, § 3o, do
RITJSP que confere ao relator a prerrogativa de
negar seguimento a recurso manifestamente
improcedente - Interposição de agravo interno ou
de agravo regimental que afasta, ademais, a
alegada
violação
ao
referido
princípio
-
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de
Justiça
-
Sentença
apelada
que
julgou
improcedente o pedido de usucapião extraordinária
- Hipótese do art. 1.242, parágrafo único, do
Código Civil não configurada, tendo em vista que
o imóvel foi incontroversamente utilizado para
locação, o autor não estabeleceu moradia nem
realizou investimentos de interesse social e
econômico - Alienação do imóvel ao autor que foi
efetivada em 17/5/2013 e a presente ação foi
ajuizada em 10/4/2017, ou seja, antes do decurso
do prazo de prescrição aquisitiva - Decisão
mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
Glaucia Aparecida Barbosa contra a decisão de fls.
1424/1427, que negou seguimento aos recursos.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que a
decisão merece reforma porque analisou o mérito,
competência exclusiva do colegiado, razão pela qual o
julgamento não poderia ser monocrático. Alega que houve
oposição ao julgamento virtual a fls. 1414/1415 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007456-92.2017.8.26.0032/50000 - D
3
1422/1423, pois pretendia realizar sustentação oral. Aduz
que a permanência de Gláucia no imóvel não ocorreu por
mera tolerância dos herdeiros ou da inventariante, pois
nunca cuidaram do bem e deixaram de pagar os ônus
fiscais e outros encargos. Requer o provimento do recurso
e deferimento do peticionado a fls. 471.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
No rigor da lei processual, o recurso de
apelação da agravante não poderia sequer ser conhecido
porque a sentença apelada não lhe causou nenhum grave.
Conforme consta da petição inicial, a agravante transmitiu
ao autor da demanda a posse do imóvel usucapiendo (fls.
2, 2o parágrafo).
Ora, a mera transmissão da posse não lhe dá o
direito de atacar a sentença que julgou improcedente o
pedido. Apenas a parte sucumbente, no caso o autor José
Domingues
da
Silva,
tem
legitimidade
para
o
pronunciamento judicial.
Seja como for, não houve ofensa ao princípio
da colegialidade. Com efeito, o art. 168, § 3o, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo
que confere ao relator a prerrogativa de negar seguimento
a recurso manifestamente improcedente.
Ademais, a previsão de interposição de agravo
interno ou de agravo regimental afasta a alegada violação
ao referido princípio. É o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Recurso Especial n.
1.284.183, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 3/9/2015).
No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.113.982, Rel. Min.
Laurita Vaz, j. 19/8/2014).
No mais, a decisão hostilizada foi proferida
nestes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007456-92.2017.8.26.0032/50000 - D
4
“Nego seguimento aos recursos.
Registro, inicialmente, que a presente decisão
monocrática tem respaldo no art. 168, § 3o, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
“JOSÉ DOMINGUES DA SILVA moveu ação
de usucapião extraordinário contra o ESPÓLIO DE CINIRA
BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS. Afirma que:
adquiriu os direitos do imóvel descrito na inicial de Glaucia
Aparecida Barbosa; a antecessora já exercia a posse por
mais de 20 anos; a antecessora Glaucia foi morar com a
tia e residiu no local até o seu falecimento; anteriormente
ajuizou ação de usucapião, porém, o processo foi anulado,
prejudicando a escritura que foi outorgada para o autor; a
antecessora sempre teve a posse do imóvel sem oposição
dos requeridos; configurados os requisitos para o
usucapião, somados os períodos de posse. Pediu a
procedência da ação. Juntou documentos. (...)
A ação é improcedente.
Trata-se de ação em que se procura a
declaração da aquisição por usucapião, somando-se a
posse de antecessores. Regularmente processado.
Pois bem. O que se verifica dos autos é que a
antecessora dos autores, Glaucia Aparecida Barbosa,
morava com a tia e proprietária do imóvel. Com seu
falecimento, Glaucia passou a ocupar o imóvel sem
oposição dos herdeiros-irmãos.
E pelo que se vê dos autos, a posse da
sobrinha não mudo de status. Continuou habitando imóvel
familiar de forma permissiva, e não como se dona fosse do
bem. E sabe-se que "Não induzem posse os atos de mera
permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua
aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois
de cessar a violência ou a clandestinidade" (art. 1.208, do
Código Civil).
E nos termos do artigo 1.203, do Código Civil,
para que a posse mude de status a circunstância deve ser
devidamente comprovada. Prescreve o artigo que: "Salvo
prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007456-92.2017.8.26.0032/50000 - D
5
caráter com que foi adquirida".
Pelo que consta dos autos, as testemunhas
ouvidas não esclarecem devidamente atos de posse
própria. A antecessora viveu em companhia da tia, pessoa
com registro de propriedade do imóvel até 2008/2010 (fls.
568), período em que teria falecido a mesma. Ora, até
então vivia como familiar, e presume-se que assim se
mantivera no imóvel. Prova contrária deveria vir para
afastar tal situação.
A circunstância de ter ajuizado processo
anterior, omitindo a existência dos herdeiros e localização
que era certa, indica no sentido da clandestinidade da
iniciativa.
A alteração de cadastro do imóvel só veio em
2013, como se verifica de fls. 454. Ou seja, o primeiro ato
mais
representativo
de
mudança
da
posse
e
ostensividade. Ou ainda, que se considere o requerimento
de fls. 575, sem comprovação de entrega, o fato é que os
impostos se encontram todos atrasados. Não houve
pagamento tempestivo.
O usucapião extraordinário, no caso, é de 15
anos, nos termos do artigo 1.238, do Código Civil. Na
época do ajuizamento da ação, o tempo decorrido foi de 9
anos. Não seria o caso de se aproveitar o disposto no
parágrafo único. Sem falar que anteriormente os herdeiros
já haviam ajuizado ação para anular o processo anterior
de usucapião (2013). Não se aplicam os demais caso de
usucapião especial, pois se trata de imóvel urbano de 300
m2 (fls. 08). Também não é caso de justo título, porque
contestado por ação judicial, não se podendo falar em
posse pacífica e o bem foi destinado a locação como
consta da inicial.
Em conclusão, não se encontram presentes os
requisitos para usucapião, sendo o caso de improcedência.
Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a
ação. Fica resolvido o mérito nos termos do artigo 487,
inciso I, do CPC.
Condeno o autora no pagamento das despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007456-92.2017.8.26.0032/50000 - D
6
processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do
valor da causa, atualizado, observada a gratuidade” (v. fls.
1369/1371).
E mais, em que pesem as teses recursais, nota-
se que não há equívoco por parte do MM. Juízo de origem
ao considerar que a antecessora Glaucia morou no imóvel
usucapiendo por mera liberalidade da tia, proprietária do
bem, e posteriormente dos seus respectivos herdeiros. Isto
porque, tendo a guarda de Glaucia sido concedida a Maria
Aparecida, irmã da proprietária Cinira, é conclusão lógica
considerar Cinira tia de Glaucia (v. fls. 5/6 e 671).
Ademais, a confusão na data do óbito de Cinira (1997 não
2008/2010 - fls. 59 e 568) não é suficiente para infirmar os
fundamentos da r. sentença, descabendo falar, pois, em
soma da posse da antecessora Glaucia.
Além disso, não está configurada a hipótese do
art. 1.242, parágrafo único, do Código Civil, tendo em vista
que o imóvel foi incontroversamente utilizado para locação
(v. fls. 2, 13/18 e 19/24), de sorte que o autor não
estabeleceu moradia nem realizou investimentos de
interesse social e econômico. Ainda que assim não fosse,
a alienação do imóvel por Glaucia ao autor foi efetivada
em 17/5/2013 (v. fls. 10/11), mas a presente ação foi
ajuizada em 10/4/2017, ou seja, antes do decurso do prazo
de prescrição aquisitiva.
Portanto, a improcedência do pedido era
mesmo de rigor.
Em razão do disposto no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da
causa, haja vista o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observada a gratuidade concedida (v. fls. 55).
Em suma, a sentença apelada não comporta
reparos.
Por fim, uma advertência: o recurso interposto
contra esta decisão poderá ficar sujeito a multa.
Posto isso, nego seguimento aos recursos”.
A decisão de fls. 1424/1427, que negou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007456-92.2017.8.26.0032/50000 - D
7
seguimento aos recursos, bem analisou os requisitos
legais previstos na legislação processual.
Sendo assim, a fragilidade dos argumentos
apresentados pela parte agravante impede a reforma da
decisão. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator